Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Recusa à homologação de acordo extrajudicial. Assinatura digital. Método privado de certificação (DocuSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-Brasil. Desnecessidade.
O acordo extrajudicial assinado eletronicamente não inquina de nulidade a declaração de vontade apenas pelo motivo de a certificação não ser feita pelo ICP-Brasil, mas, sim, por entidade privada (DocuSign), sem prejuízo de eventual impugnação da executada em caso de cumprimento de sentença.